Tribunal: TJPA
Processo: 0805128-75.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4829 - Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805128-75.2023.8.14.0040

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: SANDY JULIANA DA COSTA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N° 0805128-75.2023.8.14.0040

EMBARGANTE: SANDY JULIANA DA COSTA SOUSA.

ADVOGADO: GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA

EMBARGADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

ADVOGADOS: LUCIANA GOULART PENTEADO; FLAVIO IGEL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, QUE PODE SER REVISTA DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I-

Embargos de declaração opostos por
SANDY JULIANA DA COSTA SOUSA
contra acórdão proferido na
Apelação Cível nº 0805128-75.2023.8.14.0040
, que manteve a condenação da
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A embargante alega omissão do julgado quanto à
majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal
, diante do desprovimento integral da apelação da companhia aérea.

II- Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, garantindo pronunciamento judicial claro e completo.

III - A omissão ocorre quando o tribunal deixa de se pronunciar sobre ponto ou questão que deveria ter sido apreciada, inclusive de ofício, especialmente em temas de ordem pública, como os honorários advocatícios.

IV

O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários fixados anteriormente, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que observados os limites legais. O recurso de apelação foi totalmente desprovido, de modo que esse aumento é cabível.

V. Verificada a omissão no acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos embargos para majorar os honorários de 10% para 15% sobre o valor da condenação, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao entendimento do STJ.

VII- Embargos de declaração conhecidos e acolhidos,
para sanar a omissão apontada, majorando os honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N° 0805128-75.2023.8.14.0040

EMBARGANTE: SANDY JULIANA DA COSTA SOUSA.

ADVOGADO: GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA

EMBARGADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

ADVOGADOS: LUCIANA GOULART PENTEADO; FLAVIO IGEL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SANDY JULIANA DA COSTA SOUSA
em face de acórdão proferido na Apelação Cível
nº 0805128-75.2023.8.14.0040
, o qual negou provimento ao recurso da
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A,
mantendo inalterada a sentença que lhes impôs o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

A apelação interposta pela companhia área pleiteava a extinção da condenação pelos danos morais ou, em tese subsidiária, minoração do valor do valor fixado pelo juízo singular.

A parte apelada, ora embargante, opôs embargos de declaração (ID 24768679) alegando omissão do julgado quanto a majoração dos honorários sucumbenciais, em sede de segundo grau, uma vez que o recurso da apelante foi totalmente desprovido.

Em contrarrazões aos embargos de declaração (ID 24937619) a empresa aduziu pela ausência de contradição, uma vez que a embargante estaria apenas tentando expor seu descontentamento com o acórdão proferido, não sendo essa a via correta.

A ora apelante se manifestou nos autos (ID 26083237) sustentando o cumprimento da obrigação imposta em sentença e a extinção do feito.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N° 0805128-75.2023.8.14.0040

EMBARGANTE: SANDY JULIANA DA COSTA SOUSA.

ADVOGADO: GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA

EMBARGADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

ADVOGADOS: LUCIANA GOULART PENTEADO; FLAVIO IGEL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os
embargos de

declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A priori, no que tange aos honorários advocatícios, cumpre ressaltar que se trata de matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser revista de ofício pelo julgador, independentemente de provocação das partes, ou ainda a requerimento destas. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS -
REVISÃO DE OFÍCIO
- POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A fixação dos honorários advocatícios devem ser estabelecidos em termos justos, considerando a importância e a presteza do trabalho profissional, assim como a imprescindibilidade do causídico ser remunerado condignamente, utilizando-se para tanto os parâmetros estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/15 . 2.
Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça ( AgInt no REsp 1722311/RJ e AgInt no AREsp 927.975/PR), a matéria atinente a fixação de honorários de sucumbência é de ordem pública, podendo ser revisada de ofício pelo magistrado
. 3 . Recurso desprovido.

(TJ-MG - AC: 10479150197545001 Passos, Relator.: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 20/08/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020)

Diante disso, analisando detidamente as razões recursais, entendo haver razão à parte embargante.

De fato, compulsando os autos, constata-se que o v. acórdão embargado, embora tenha enfrentado todos os demais pontos controvertidos, deixou de se pronunciar sobre a questão da majoração dos honorários advocatícios, incorrendo, assim, em omissão passível de correção via embargos declaratórios, à luz do art. 1.022, II, do CPC.

Sobre a questão, vejamos o dispositivo na norma processual civil:

Art. 85 - (...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

No caso vertente, observa-se que, na r. sentença de primeiro grau, os honorários sucumbenciais foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Assim, em atenção ao trabalho adicional prestado em sede recursal, é cabível a majoração dessa verba, em observância ao comando normativo supracitado.

Dessa forma, entendo que a fixação da verba em 15% sobre o valor da condenação mostra-se cabível ao caso, sob o prisma dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a natureza da causa, a da matéria debatida e circunstância fática em discussão.

Observemos, a título exemplificativo:

PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS SOBRE VALOR FIXADO NA ORIGEM. CABIMENTO.
É adequado majorar, em desfavor da parte agravante, os honorários advocatícios em 5% sobre o valor já arbitrado na origem, nos termos do art . 85, § 11, do Código de Processo Civil,
quando o referido percentual observa os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2015132 SP 2022/0224327-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 25/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e os
ACOLHO
, para sanar a omissão apontada, majorando os honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025